Tribunal: TCU
Processo: 036.682/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para licitar com a administração pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. contra o Acórdão 82/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.